Tribunal: TJBA
Processo: 8010206-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010206-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

APELADO: CARLOS ANDRE DA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES POR LESÕES EM SEGMENTOS DISTINTOS DE UM MESMO MEMBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por invalidez parcial permanente decorrente de acidente automobilístico, reconhecendo o direito à cumulação de indenizações por lesões em diferentes segmentos de um mesmo membro corporal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação dos percentuais de indenização relativos a lesões que atingem segmentos distintos do mesmo membro, à luz da tabela anexa à Lei nº 6.194/1974, com as alterações da Lei nº 11.945/2009.

III.
Razões de decidir

3. A legislação aplicável prevê percentuais próprios para o membro como um todo e para seus segmentos, admitindo expressamente a individualização das lesões e a compensação por seus efeitos distintos.

4. A perícia técnica atestou lesões com impacto funcional específico em diferentes segmentos, aplicando corretamente os percentuais previstos na tabela legal.

5. Não se configura
bis in idem
, pois as lesões foram avaliadas separadamente e com repercussões autônomas, nos limites da norma legal e da jurisprudência consolidada.

6. A sentença recorrida aplicou corretamente a metodologia legal de cálculo da indenização, observando inclusive o abatimento de valores já pagos administrativamente.

7. Honorários advocatícios não majorados em grau recursal por já estarem fixados no teto legal (20%).

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É possível a cumulação das indenizações relativas a lesões distintas e com funcionalidades próprias, ainda que localizadas em um mesmo membro, nos termos da tabela anexa à Lei nº 6.194/1974, com as alterações da Lei nº 11.945/2009, sem configurar
bis in idem
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974, art. 3º, §1º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelações nºs 8047196-45.2019.8.05.0001, 0576221-56.2017.8.05.0001 e 8000981-31.2020.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8010206-84.2021.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A e Apelado CARLOS ANDRE DA SILVA ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto condutor.